Tribunal: TJBA
Processo: 8059592-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059592-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CELIA FERREIRA MERCES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Célia Ferreira Merces contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. A demanda originária consiste em cumprimento individual de sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, que reconheceu o direito ao Piso Nacional do Magistério com seus reflexos remuneratórios. A exequente, servidora aposentada, busca executar diferenças salariais apuradas em liquidação coletiva, no valor de R$ 31.152,55. O magistrado de origem entendeu que, por não ultrapassar o limite de 60 salários mínimos, incidiria a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009. A agravante sustenta que o Juizado não possui competência para execução individual de título coletivo formado em rito ordinário, em conformidade com o Tema 1029 do STJ, além de ressaltar a complexidade dos cálculos envolvidos. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo que tramitou sob rito ordinário, quando o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.153/2009 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, destinados ao processamento de causas de menor complexidade e reduzido valor econômico, observadas as exclusões legais. 4. O art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95 — aplicável subsidiariamente — limita a competência executória dos Juizados à execução de seus próprios julgados. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1029, firmou a tese de que não é possível propor, no Juizado Especial da Fazenda Pública, a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário, nem impor ao juízo comum a aplicação do rito sumaríssimo. 6. A norma do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, que confere natureza absoluta à competência dos Juizados, não prevalece quando a matéria está excluída de sua competência executória. 7. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva proferida pela Seção Cível de Direito Público, em rito ordinário, o processamento deve ocorrer perante a Vara da Fazenda Pública, sendo inaplicável a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reconhecer a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento e julgamento do cumprimento individual de sentença. Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para processar a execução individual de sentença coletiva proferida em rito ordinário. 2. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, não se aplica às execuções de títulos judiciais formados fora de sua estrutura. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059592-47.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, CELIA FERREIRA MERCES, e Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça